Tribunal: CARF
Processo: 13161.720229/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível concluir que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é o único e exclusivo documento por meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o respectivo imóvel encontra-se situado em área de preservação permanente, já que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar perfeitamente a existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins de proteção ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. DESNECESSIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A efetiva comprovação de que o imóvel rural localiza-se em Área de Preservação Permanente - APP para fins de isenção do ITR pode ser realizada através de Laudo técnico elaborado por profissional habilidade, não havendo necessidade, portanto, de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para tanto.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720229/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ELIANA TEREZINHA NOGARA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível
concluir que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é o único e exclusivo
documento por meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o
respectivo imóvel encontra-se situado em área de preservação permanente, já
que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar
perfeitamente a existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins
de proteção ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO
TÉCNICO
ELABORADO
POR
PROFISSIONAL
HABILITADO.
DESNECESSIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A efetiva comprovação de que o imóvel rural localiza-se em Área de
Preservação Permanente - APP para fins de isenção do ITR pode ser realizada
através de Laudo técnico elaborado por profissional habilidade, não havendo
necessidade, portanto, de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para
tanto.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720229/2009-18
Fl. 522
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) restabelecer a Área de Preservação Permanente declarada de 250,0 ha; e b) retificar o VTN/ha
apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$ 319,36 por hectare).
Vencido o conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em
menor extensão apenas para retificar o VTN/ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 308 e ss).
Pois bem. Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 238 a 245, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 571.306,51, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Menino Ivens, com área de
1.258,4 ha., NIRF 1.544.936-0, localizado no município de Batayporã/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
1. Que, após regularmente intimada, a contribuinte não comprovou as áreas isentas
declaradas, pois além de não ter apresentado o ADA, a área de preservação
permanente indicada no laudo de 614,8 ha., superior a declarada de 250,0 ha.,
inclui área de várzea, que não necessariamente constitui preservação permanente,
a menos que esteja enquadrada nas hipóteses do art. 2° ou 3° do Código Florestal
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

e que, com relação à área de reserva legal, não consta sua averbação na matrícula
do imóvel;
2. Quanto ao laudo técnico apresentado, os fatores de homogeneização dos
elementos da amostra pesquisada apresentaram valores fora do intervalo
admissível, demonstrando que o mesmo não se enquadrou no grau II, conforme
exigido na Norma da ABNT, o que impossibilita que seja aceito para
comprovação do VTN no Exercício tratado, razão pela qual o VTN do imóvel foi
calculado com base nas informações contidas no SIPT — Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal, fornecidos pela Prefeitura do município de localização
do imóvel.
3. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 01 a 199 e 202 a 237.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 20/11/2009 (fls. 247), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 249 a 255, em 04/12/2009, acompanhada dos documentos de
fls. 256 a 291, na qual argumentou, em suma, o que segue:
1. Em resposta ao termo de intimação foi apresentado laudo pericial, contudo, nada
foi revelado por parte da autoridade fiscal, apenas foram usados parâmetros
existentes na Lei e totalmente desconexos com a realidade;
2. Contesta totalmente o valor exigido, posto que o imóvel está situado no baixadão
do Pontal, entre os Rios Paraná e Bahia, sendo em sua totalidade áreas de várzea,
imprestável para exploração comercial, em virtude do Decreto Presidencial de 30
de setembro de 1997, criando Area de Proteção Ambiental das Várzeas do Rio
Paraná, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que abrange sua
propriedade; o imóvel sofre alagamentos em vários meses do ano, pela vazão da
Hidrelétrica Sérgio Mota, ficando completamente submerso, motivo que a levou
a limpar um canal para escoamento das águas da enchente e foi multada pela
Polícia Ambiental, por estar causando danos em área de preservação permanente
"Varjão";
3. Para melhor informar quanto à inviabilidade econômica do imóvel, por se tratar
de área de proteção ambiental e área de preservação permanente, está
apresentando o Relatório de Ocorrência firmado pelo 2° Sargento PM Edson
Fonseca Simões, do 15° Batalhão da Polícia Ambiental — 2° GMPA de Porto
Primavera/SP, e o Relatório de Vistoria Técnica no imóvel feita por engenheira
florestal, por solicitação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul;
4. Está anexando fotos de parte da Fazenda, tiradas em 2005, quando a "cheia do
Rio Paraná" estava baixando, para demonstrar que o imóvel é totalmente
inviável, não possibilitando apuração de grau de utilização;
5. Finalizou transcrevendo entendimento doutrinário a respeito do lançamento do
ITR.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 308 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

Por expressa determinação legal, para a exclusão da tributação do ITR sobre áreas de
preservação permanente e reserva legal é necessária a comprovação da existência
efetiva dessas áreas e cumprimento das exigências legais de entrega do ADA ao lbama e
de averbação da reserva legal junto ao Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação efetiva que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 323 e ss), alegando, em suma, que: (i) Não foi intimada ou
cientificada dos atos praticados pela Receita Federal; (ii) Não foi regulamente intimada para
apresentar o laudo técnico ou comprovar o grau de utilização do imóvel; (iii) A área é
economicamente inviável em face de ser área de preservação ambiental e preservação
permanente; (iv) O VTN é de R$ 319,36/ha.
Em seguida, os autos foram remetidos para apreciação e julgamento do Recurso
Voluntário, tendo sido distribuídos originariamente ao Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
Em sessão realizada no dia 06 de abril de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.867 (e-fls. 394 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre
preços de terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT, aprovado
pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração tributária
federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra
no município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de
enquadramento por aptidão agrícola.
Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal utilizou o VTN médio de R$
3.612,81/ha, extraído do SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações
enviadas pelo município de localização do imóvel rural.
Entretanto, o enquadramento por aptidão agrícola é único, denominado “outras” (e-fl.
44). Assim, resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão
agrícola, para fins de avaliação do preço da terra.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB preste os seguintes
esclarecimentos, preferencialmente acompanhados de cópia do documento original
enviado pelo município de Batayporã (MS) ou órgão estadual, fonte de dados para
alimentação do Sistema de Preços de Terras:
(i) significado da expressão aptidão agrícola “outras” da tela do SIPT; e
(ii) a metodologia de cálculo para obter o VTN médio de R$ 3.612,81/ha.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntada aos autos os
documentos de e-fls. 402 e ss, cabendo destacar a juntada do ofício com a resposta da Prefeitura
de Batayporã às questões suscitadas, nos seguintes termos:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

[...] Em atenção ao Ofício 250/2021-RFB-Equipe Nacional Especializada ITR, venho
esclarecer o que foi possível levantar com relação aos questionamentos referentes ao
ano solicitado no ofício supracitado:
a) Em relação a expressão aptidão agrícola "outras" da tela do SIPT, me foi informado
no setor de tributação que a mesma se refere a uma média que era feita em relação a
todas espécies de aptidão agrícola, calculo que era feito pela própria Receita Federal,
onde era colocado todos os valores das espécies e se encontrava um valor médio;
b) No que diz respeito ao VTN médio, o que explica o método é o Decreto n° 143/2005,
que regulamentava e delimitava o VTN para o ano solicitado que era montado por uma
comissão de avaliação na época, a qual não tenho informações.
Cabe ressaltar que a época era formada uma comissão de avaliação que delimitava a
matéria questionada.
Sendo o que tenho para o ensejo, antecipo meus protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente.
O sujeito passivo, após regularmente intimado, manifestou nos autos, reiterando
suas razões recursais, consignando, ainda, que “a avaliação dada pela Receita Federal está
incorreta, pois baseada em valores médios, tirado de dado consignado na tela do SIPT, na linha
de aptidão agrícola ‘outras’, cujo valor de VTN médio era de R$ 3.612,81 ha, muito superior à
avaliação específica da área, atribuída pelo decreto municipal”.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Em seu recurso, o contribuinte afirma que:
[...] não foi regularmente intimada para apresentação de Laudo Técnico para comprovar
o grau de utilização do imóvel ou qualquer outro documento comprobatório de posse do
imóvel, bem como Laudo de avaliação por profissionais competentes apesar de possuir
domicilio fiscal na cidade de Paranavaí-Pr., foi apenas comunicado por Edital na cidade
de Dourados - MS, onde a mesma só veio conhecer referida cidade quando de visita na
Delegacia da Receita Federal para tratar de assunto relacionados a já consolidada
notificação de lançamento.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, verifica-se que o termo de intimação fiscal 01402/00026/2008 (e-fl.
2), lavrado em 26/05/2008, solicita a apresentação de laudo técnico para comprovação da área de
preservação permanente e laudo de avaliação do imóvel, entre outros documentos.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

No presente processo há o aviso de recebimento (AR e-fl. 7) do Termo de
Intimação Fiscal, enviado ao endereço constante do cadastro da pessoa física (“Av. Tancredo
Neves, Jardim Ouro Branco, Paranavaí/PR”, como comprova a tela do sistema à e-fl. 6) e
recebido em 27/08/2008.
A intimação foi respondida (e-fl. 8) em 09/09/2008 pela então fiscalizada, que à
época encaminhou o relatório de vistoria técnica (e-fl. 12), documentos relativos à área de
preservação permanente (e-fl. 23) e cópia da matrícula do registro do imóvel (e-fl. 26).
Posteriormente, em 15/12/2008, informou (e-fl. 65) a ausência do Ato declaratório ambiental e
apresentou laudo técnico relativo à área de preservação permanente (e-fl. 70) e laudo de
avaliação da terra nua (e-fl. 82), não prosperando, portanto, a alegação do sujeito passivo.
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo
contribuinte.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

3. Mérito.
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa das áreas de
preservação permanente e de reserva legal declaradas no Exercício 2006 e da alteração do VTN
tributado para o apurado com base no SIPT, por ter a autoridade fiscal considerado que não
foram devidamente comprovados esses dados.
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 258) apresenta os seguintes
dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
1.258,4
1.258,4
Área de preservação permanente (APP)
250,0
0,0
Área de reserva legal (ARL)
503,2
0,0
Valor de Terra Nua (VTN)
165.000,00 4.546.360,10
Destaque-se que o Recurso Voluntário não se insurge especificamente quanto à
glosa da área de reserva legal: na parte relativa ao mérito, alega que o imóvel é, em sua
totalidade, área de preservação ambiental e área de preservação permanente:
[...] a Recorrente contesta "in totum" o valor consignado na citada notificação de
lançamento, visto que a propriedade denominada Menino lvens, localizada no
Municipio de Batayporã-MS está situada no baixadão do Pontal, entre os Rios Paranã e
Bahia, sendo em sua totalidade área de VARZEA, imprestável para qualquer exploração
comercial, em virtude do Decreto Presidencial de 30 de setembro de 1997 (documento
incluso nos autos), criando Área de Proteção Ambiental as Várzeas do Rio Paraná, nos
Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a propriedade da lmpugnante foi
abrangida. Assim, a Fazenda Menino lvens que foi objeto de relançamento do Imposto -
I ITR é considerada economicamente inviável em face de ser AREA DE
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
(APA)
E
ÁREA
DE
PRESERVAÇAO
PERMANENTE (APP).
Ao que se passa a analisar.
3.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de
preservação permanente no total de 614,85 hectares, conforme constaria em Laudo Técnico
anexado aos autos, que atestaria que a Fazenda Menino Ivens é banhada pelo Rio Paraná e pelo
Rio Baia, possuindo uma boa parte de seu território ocupado pelas faixas marginais encharcadas
atingidas pelo nível mais alto do rio por ocasião da sua cheia sazonal, nos termos do art. 2o da
Lei n° 4.771/65 e Resolução do Conama n° 303/2002.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, independentemente de prévio procedimento da
fiscalização. A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações utilizadas
para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse
laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das áreas
de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público competente no
caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, e cópia do ADA apresentado ao
Ibama, tendo sido glosada as áreas assim declaradas, por falta de comprovação.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, entendo que o Laudo (e-fls. 355 e ss) apresentado pelo
sujeito passivo é apto a comprovar o total de 614,85 hectares, a título de Área de Preservação
Permanente, tendo consignado, inclusive, que a referida área estaria caracterizada pelas faixas
marginais encharcadas pelo nível mais alto dos rios Paraná e Baia, considerando os arts. 2o e 3o
da Resolução Conama 303/2002.
A propósito, o Laudo apresentado (e-fls. 355 e ss) indica os limites e
confrontações do imóvel, com a precisa localização com as coordenadas e esclarece que, por
meio de vistoria, levantamento feito nas áreas de vegetação nativa remanescente do imóvel e o
Macrozoneamento Geoambiental do Estado de Mato Grosso do Sul, elaborado pela
SEPLAN/MS E FIPLAN/MS, a Fazenda Menino Ivens é banhada pelo Rio Paraná e pelo Rio
Baia, possuindo uma boa parte do seu território ocupado pelas faixas marginais encharcadas
atingidas pelo nível mais alto do rio por ocasião da sua cheia sazonal, apresentando as seguintes
áreas classificadas como de preservação permanente consoante art. 2° da Lei n°. 4.771 de 15 de
setembro de 1965 (Código Florestal) e sua regulamentação na Resolução CONAMA 303/2002:
Especificação
Largura (m)
Área (ha)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

Margem do Rio Paraná
500
242,6422 ha
Margem do Rio Baia
Variável
372,2078 ha
Total

614,8500 ha
Contudo, entendo que não cabe o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente para além do montante declarado, eis que a lide deve estar adstrita ao lançamento
em questão, que instaurou o litígio.
Ademais, cabe registrar, apenas a título de esclarecimento, que o Recurso
Voluntário não pode ser utilizado para requerer a inclusão de áreas não declaradas e a alteração
de áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Para além do exposto, entendo que o Laudo técnico acostado pelo contribuinte,
em seu Recurso Voluntário, não se trata de prova nova, apresentada intempestivamente, a
impossibilitar seu exame pelos julgadores deste Colegiado. Isso porque, idêntica documentação
já consta nos autos, por ter sido encaminhada à fiscalização, durante os procedimentos de
investigação, tendo sido apenas renovada, em sede recursal.
Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da Área de Preservação Permanente
declarada, no montante de 250,0 ha.
3.2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do VTN declarado e procedeu ao arbitramento, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Quanto ao valor de terra nua, cumpre observar que na fase de impugnação o
recorrente se limitou a suscitar a nulidade do lançamento e a inviabilidade econômica do imóvel,
sob o fundamento de que toda sua área seria de preservação ambiental, portanto sem grau de
utilização, em que pese ter sido declarada uma área de 306,0 de pastagens.
Contudo, o julgador a quo abordou a matéria, examinando o laudo de avaliação
do imóvel (e-fl. 81) apresentado durante o procedimento fiscal.
Portanto, entendo que o referido laudo deve ser objeto de análise.
E sobre este ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Pois bem. Em sessão realizada no dia 06 de abril de 2021, os membros do
colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.867 (e-fls. 394 e ss), decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre
preços de terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT, aprovado
pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração tributária
federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra
no município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de
enquadramento por aptidão agrícola.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal utilizou o VTN médio de R$
3.612,81/ha, extraído do SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações
enviadas pelo município de localização do imóvel rural.
Entretanto, o enquadramento por aptidão agrícola é único, denominado “outras” (e-fl.
44). Assim, resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão
agrícola, para fins de avaliação do preço da terra.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB preste os seguintes
esclarecimentos, preferencialmente acompanhados de cópia do documento original
enviado pelo município de Batayporã (MS) ou órgão estadual, fonte de dados para
alimentação do Sistema de Preços de Terras:
(i) significado da expressão aptidão agrícola “outras” da tela do SIPT; e
(ii) a metodologia de cálculo para obter o VTN médio de R$ 3.612,81/ha.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em atendimento ao determinado na Resolução n° 2401-000.867 (e-fls. 394 e ss),
foi juntada aos autos os documentos de e-fls. 402 e ss, cabendo destacar a juntada do ofício com
a resposta da Prefeitura de Batayporã às questões suscitadas, nos seguintes termos:
[...] Em atenção ao Ofício 250/2021-RFB-Equipe Nacional Especializada ITR, venho
esclarecer o que foi possível levantar com relação aos questionamentos referentes ao
ano solicitado no ofício supracitado:
a) Em relação a expressão aptidão agrícola "outras" da tela do SIPT, me foi informado
no setor de tributação que a mesma se refere a uma média que era feita em relação a
todas espécies de aptidão agrícola, calculo que era feito pela própria Receita Federal,
onde era colocado todos os valores das espécies e se encontrava um valor médio;
b) No que diz respeito ao VTN médio, o que explica o método é o Decreto n° 143/2005,
que regulamentava e delimitava o VTN para o ano solicitado que era montado por uma
comissão de avaliação na época, a qual não tenho informações.
Cabe ressaltar que a época era formada uma comissão de avaliação que delimitava a
matéria questionada.
Sendo o que tenho para o ensejo, antecipo meus protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente.
Depreende-se, pois, que o VTN arbitrado pela fiscalização no lançamento em
questão, foi apurado levando em consideração a média da totalidade das classes de aptidão
agrícola, de modo global. Em outras palavras, o VTN utilizado tem como origem a média de
todas as aptidões agrícolas existentes no município de localização do imóvel rural.
Percebe-se, pois, que o arbitramento não levou em consideração a média das
aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), mas sim a média global da totalidade
das aptidões agrícolas existentes no município de localização do imóvel rural.
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as
informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do VTN médio da
totalidade das aptidões agrícolas existentes no município de localização do imóvel rural, sem
levar em consideração a classe de aptidão agrícola compatível com a característica do imóvel
objeto de lançamento, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o fim da recusa
do pretendido pelo recorrente.
Acrescente-se que o valor utilizado para arbitramento (R$ 3.612,81/ha, conforme
tela e-fl. 44) é, inclusive, expressivamente superior ao valor médio das DITR do município (R$
1.574,59/ha), o que indica que o dado do SIPT pouco espelha a realidade do imóvel. Corrobora
esse entendimento o fato de que o valor do SIPT corresponde a uma aptidão agrícola genérica,
denominada “outras”.
O Laudo, por sua vez, detalha que foi feita vistoria física no imóvel,
discriminando suas condições de acesso e infraestrutura e esclarecendo que, para fins de
comparação, foram utilizadas preferencialmente informações de imóveis na proximidade. Desse
modo, o VTN constante no Laudo de Avaliação (R$ 319,36/ha, para o exercício de 2006) deve
ser considerado para fins de prova.
Diante do entendimento de que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, entendo que
deve ser considerado o VTN constante no Laudo de Avaliação (R$ 319,36/ha, para o exercício
de 2006) e que, por sua vez, é superior ao declarado, considerando tratar-se de confissão nos
autos do processo, além de o julgar estar adstrito aos limites do pedido.
Em outras palavras, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém
tendo o contribuinte apresentado documentos que comprovam o valor de VTN/hectare maior do
que aquele declarado, deve-se adotar o valor requerido, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre o valor requerido e o valor declarado. Ademais, o
julgador está adstrito ao solicitado pela parte, não podendo julgar além dos limites do pedido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a Área
de Preservação Permanente declarada, no montante de 250,0 ha; (ii) considerar o Valor da Terra
Nua (VTN) constante no Laudo de Avaliação (e-fls. 81 e ss), no total de R$ 319,36 por hectare,
para o exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

Fl. 533
DF CARF MF
Original